Tribunal: STF
Processo: ADI 485
Classe: ADI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-16
Data de publicação: 1991-05-16

Ementa:
- AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  Medida  Liminar.

Argüição de inconstitucionalidade do art. 4.,  inciso  IV,  art.  9.,

incisos XII e XIII e art. 19, incisos I e II, do Decreto n. 99.463,
de 16.8.90, em face dos incisos XIX e XX do art. 37 e par. 1. do art.

68, da Carta  Politica.  Impossibilidade jurídica do pedido. Extinção

do processo sem julgamento de mérito.
         1. Declaração de ilegalidade de  decreto  regulamentador  de

legislação ordinaria. Juízo inviavel em sede de controle concentrado.

Na espécie, mesmo quando diretamente confrontados os  incisos  XIX  e

XX,  art.   37,   CF,   com   os   dispositivos   regulamentares,   a

inconstitucionalidade predicar-se-ia, primeiro, da Lei 8.031/90,  que

autoriza a privatização das empresas da  União  e  as  alienações   e

transformações impugnadas e, só  reflexamente,  ao  decreto  que  lhe

viabiliza a execução.
         2. Circunstancias  outras  que,  no  caso  concreto,  também

impediriam o exame de mérito da ação.